Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751044-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NELISON RODARTE CAMBRAIA VILELA AGRAVADO: FABIO JOSUE DE ASSIS BARBOSA, WESLEY RODRIGUES BORGES DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 74258711 – autos principais) que indeferiu penhora dos lucros auferidos pela W Y Construções LTDA., da qual o devedor/agravado (Wesley Rodrigues Borges) é sócio. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor. Alega, em suma, que a medida é necessária, uma vez que as anteriores restaram infrutíferas. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR